Tribunal: TJBA
Processo: 8002846-80.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002846-80.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANGELA MARIA GONDIM COSTA Advogado(s): ROMILSON LEAL DA SILVA APELADO: CESAR COSTA DE SOUZA Advogado(s): A8 ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA AO GENITOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DOS FILHOS. PEDIDO DE REDUÇÃO E COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de alteração de guarda cumulada com alimentos, fixou alimentos a serem pagos pela genitora no valor de 20% do salário mínimo vigente e indeferiu o pedido de compensação dos alimentos não pagos anteriormente pelo genitor. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de redução do valor dos alimentos fixados em razão de alegada incapacidade financeira da genitora e a viabilidade jurídica da compensação de valores devidos pelo genitor e pagos anteriormente pela recorrente a título de despesas dos filhos, enquanto detinha sua guarda. III. Razões de decidir 3. A obrigação alimentar é dever de ambos os genitores, independentemente de quem detenha a guarda, conforme previsto na Constituição Federal (art. 229) e no Código Civil (arts. 1.566, IV, 1.694, §1º, 1.703). 4. A apelante não trouxe aos autos provas capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira ou de saúde que justificassem a modificação da obrigação alimentar fixada. 5. O valor arbitrado (20% do salário mínimo) mostra-se razoável e proporcional às necessidades dos adolescentes envolvidos. 6. É vedada a compensação de crédito alimentar, nos termos dos arts. 373, II e 1.707 do Código Civil, sendo a eventual restituição de despesas arcadas pela genitora matéria a ser discutida em ação própria. 7. A jurisprudência do STJ confirma a impossibilidade de compensação em ações dessa natureza, salvo nas hipóteses excepcionais de enriquecimento ilícito do alimentado, o que não restou demonstrado no caso. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. - Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV; 1.694, §1º; 1.703; 1.707; CPC, arts. 85, §11 e 98, §§3º e 5º. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8002846-80.2023.8.05.0146, em que é apelante Angela Maria Gondim Costa e apelado Cesar Costa de Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça